Tribunal: TJES
Processo: 0040311-40.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040311-40.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE MOREIRA CATRINQUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0040311-40.2015.8.08.0024

APELANTE: HENRIQUE MOREIRA CATRINQUE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HENRIQUE MOREIRA CATRINQUE em face da sentença de fls. 132/132v, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a absolvição imprópria, com aplicação da medida de segurança na modalidade internação, por período mínimo de 01 (um) ano e período máximo de 10 (dez) anos, devendo perdurar enquanto estiver presente a periculosidade do(a) agente, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.
Nas razões recursais de fls. 141/143v, o Recorrente requer a desclassificação do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal para o delito previsto no artigo 155, do mesmo diploma legal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 23 de dezembro de 2015, por volta das 16h40min, na Avenida Américo Buaiz, próximo à Praça da Ciência, Bairro Enseada do Suá, neste Município, o ora denunciado subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho de telefonia móvel, marca LG, de propriedade da vitima Débora Couto Queiroz dos Santos.
Narra a peça inquisitiva, que a Sra. Débora tinha acabado de saltar de um ônibus, no endereço supracitado, eis que o seu aparelho celular tocou e, ao pegá-lo, o denunciado aproximou-se da vitima e, então, tentou puxar o objeto de sua mão.
Ato continuo, a vítima, por impulso, segurou o seu aparelho celular, ocasião em que o denunciado a ameaçou, dizendo "passa o celular agora, senão vou te dar um tiro", sendo que essa, temendo pela sua vida, entregou o referido aparelho e, em seguida, o denunciado empreendeu fuga.
Informa o IP, que a guarda municipal, em patrulhamento pelo local, avistou o ocorrido, ocasião em que perseguiram o denunciado e, então, obtiveram éxito em abordá-lo, sendo que, durante revista pessoal, encontraram o aparelho celular da vítima (vide auto de apreensão e auto de restituição, fls.06/07) e, após o reconhecimento por esta, foi procedida a prisão em flagrante do denunciado.

O GM/GMV - EVANDRO BINDA CHRISTEFANI, disse que:

[...] que durante patrulhamento na praça da ciência fora informado por populares que uma mulher havia acabado de ser assaltada por um individuo; que entrou em contato com a vitima que descreveu as características do individuo; que, em posse das informações, visualizou o individuo e o abordou; que com o individuo fora encontrado o celular da vitima; que a vitima reconheceu o individuo como o autor do roubo, bem como o celular como sendo de sua propriedade, que diante dos fatos conduziu o individuo a esta regional para as providências cabiveis.

No mesmo, sentido o GM/GMV - AFONSO DE CARVALHO GAMA.

A vítima Debora Couto Queiroz Dos Santos, em acréscimo, disse que:

[...] havia acabado de saltar do onibus, próximo a praça da ciência; que após descer do ônibus seu celular tocou e então a vitima pegou seu celular; que ao tocar no visor do telefone veio um individuo e tentou puxar da mão da vitima o seu celular;
que a vitima, por impulso, segurou seu celular; que então o individuo disse "passa o celular agora, senão vou te dar tiro"
; que então a vitima entregou o celular; que então o individuo saiu correndo; que logo após havia uma viatura da guarda municipal que viu o fato e então deteve o indivíduo com o celular da vitima; que a vitima reconheceu o individuo como o autor do roubo.

A tese recursal de desclassificação se apoia, exclusivamente, na negativa do Recorrente quanto ao emprego da grave ameaça. Em suas palavras, ele teria somente puxado o celular da mão da vítima e corrido na sequência.

No entanto, sua negativa não é capaz de fazer frente às demais declarações apresentadas em Juízo, sobretudo porque (1) neste tipo de crime a palavra de vítima assume maior relevo e; (2) o próprio declarante alegou que estava sob efeitos de remédios, que "estava desnorteado", não sendo capaz de exprimir maior certeza sobre a dinâmica dos fatos.

Tendo sido o emprego da ameaça do tiro o elemento que reduziu ou retirou da vítima a resistência inicialmente apresentada, estamos diante do tipo descrito com precisão no art. 157 do CP "Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da mesma em oferecer resistência. (TJES; APCr 0024878-21.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).".

Não havendo, portanto, elementos outros que possam ilidir a conclusão apresentada pela sentença, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Restam mantidas as disposições quanto às custas processuais, uma vez que a análise de eventual concessão de gratuidade de justiça é de competência do Juízo das execuções penais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.